Tribunal: TJMT
Processo: 0017047-76.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017047-76.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO GREGORIO DE CAMPOS (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CRISTINA VAZ DE CAMPOS - CPF: 353.848.321-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELANTE), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONSTATAÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PREJUDICIAL AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INDICES QUE DEVEM SE AMOLDAR AO QUE FOI ESTIPULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 84, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.

Por ser o principal responsável pela receita da Previvag, e ser o ordenador de suas despesas, o Município de Várzea Grande pode figurar no polo passivo da ação,
in casu
.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança

Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Várzea Grande
e
Instituto da Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – Previvag
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferença nos Vencimentos ajuizada por
Antonio Gregório de Campos
e
Cristina Vaz de Campos
, deu provimento aos pedidos veiculados na exordial, a fim de que os Recorrentes incorporassem à remuneração dos servidores o percentual eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

Consignou, ainda, que o percentual eventualmente encontro deveria incidir em qualquer verba percebida no ínterim que antecede a propositura da ação em 5 (cinco) anos, além de registrar que os juros de mora serão aplicados no percentual de 6% (seis por cento), ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/09, em que este seria calculado com base na caderneta de poupança, já a correção monetária, incidiria por meio do IPCA-E, já os honorários advocatícios, estes seriam arbitrados somente no momento a liquidação, com base no artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Município de Várzea Grande afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que os Recorridos seriam servidores aposentados, logo, apenas a Previvag possuiria a legitimidade.

No mérito, afirma que a carreira dos referidos foi reestruturada por meio de lei municipal, logo, não fariam jus à incorporação de qualquer percentual a título de URV.

A Previvag, por outro lado, apenas sustenta a tese de que houve a prescrição do fundo de direito, eis que decorridos mais de 5 (cinco) anos da data emq eu se aposentaram.

Os Recorridos apresentam contrarrazões aos dois recursos, a primeira foi colacionada no ID no 3703397, e a segunda no ID no 3703406, oportunidade em que rechaçam, ponto a ponto, os argumentos tecidos por ambos os Apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 5195797, emite seu parecer, no sentido de que a Sentença deve ser anulada, a fim de que o processo retorne à fase instrutória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020